Tribunal: STF
Processo: HC 249412
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Iury Ramos Dias, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2591170 - GO (2024/0089671-6).



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de agravo de IURY RAMOS DIAS contra decisão proferida no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0002153-15.2017.4.01.3502/GO. 



    Consta dos autos que o agravante e corréus foram condenados pela prática do delito tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13 o Código Penal (organização criminosa), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 163 dias-multa (fls. 2520/2521). 



    Recursos de apelação interpostos pela defesa do agravante e pela defesa de corréus foram desprovidos, conforme acórdão de fls. 3023/3040. 



    Em sede de recurso especial de fls. 3049/3059, a defesa apontou violação ao art. 59 do CP, em razão do TRF1 ter mantido a valoração negativa da culpabilidade e das consequências. Entende que a culpabilidade é inerente ao tipo penal. Afirma que as consequências do crime se confundem com o estelionato. Aduz desproporcionalidade no montante de exasperação. 



    Requer seja fixada a pena-base no mínimo legal ou próxima a ele. (www.stj.jus.br)



    O recurso especial não obteve êxito. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 10)



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão a “concessão à ordem para determinar a diminuição da pena base, com fulcro no artigo 59 do CP, conforme fundamentação supra.”



    A impetrante corrigiu a autuação assim que intimada.



    A PGR opina pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO QUANTUM DA PENA BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    De plano, o recurso deve ser conhecido, pois tempestivo, com impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria analisada. Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Consoante se verá a seguir, houve justificativa concreta e idônea para valoração negativa da culpabilidade e das consequências. No tocante à desproporcionalidade, a gravidade de tais circunstâncias não denota desajuste no montante de exasperação da pena-base de 2 anos para duas circunstâncias judiciais. Sobre a primeira fase da dosimetria, o TRF1 registrou:



    "IURY RAMOS DIAS 



    No particular, o magistrado sentenciante, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias- multa, valorando negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as consequências do delito, com base nos seguintes fundamentos: (...) A culpabilidade do réu por cooptar mais de cinco pessoas para obtenção de vantagem indevida mediante a prática de infrações penais, sob sua liderança, apesar de ser censurável, deixo de valorizá-lo neste momento para não incidir em bis in idem, vez que a lei já previu a agravante nesses casos. Todavia, além da quantidade de cartões-cidadão apreendidos, prática delitiva por ele engendrada se protraiu no tempo por diversos meses e, muito embora possuísse total consciência da ilicitude, obstinadamente o réu manteve sempre presente o intuito de prosseguir na empreitada criminosa, o que revela /dolo de especial intensidade, atraindo mais enérgica manifestação do caráter repressivo da pena, em face do alto grau de responsabilidade da conduta. As consequências do delito, interpretadas como o mal causado pelo crime, transcendem o resultado típico, pois motivou gasto relativamente elevado de recursos públicos, além de privar as vítimas de recursos destinados ao atendimento de suas necessidades básicas em momento de vulnerabilidade (fls. 1140v/1141 - grifos originais). [...] Não há como afastar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, como pleiteou a defesa de IURY RAMOS, posto que devidamente fundamentadas e aptas a majorar a pena-base do acusado. Ademais, como bem se manifestou o Parquet Federal, "(...) a IURY teve em sua pena-base o reconhecimento desfavorável da culpabilidade, pela duração da organização por diversos meses, e das consequências, em razão da organização ter por objetivo as fraudes em face de pessoas de baixa renda, beneficiárias do cartão-cidadão. Portanto, são fundamentos idôneos e não constituem circunstâncias inerentes ao tipo penal, já que o período de duração da organização é fator que distingue uma das outras, e as potenciais vítimas podem ser pessoas das mais variadas classes, conforme o tipo de fraude perpetrada" (fl. 1495/v). 



    Ademais, o aumento verificado na hipótese entre a pena-base e as agravantes - 08 (oito) meses não extrapolou a razoabilidade e respeitou o espaço de discricionariedade que o magistrado tem disponível para valorar a pena nos casos sob o seu julgamento" (fls. 3030/3031).



    Tem-se no trecho acima que a culpabilidade do crime de organização criminosa foi valorada negativamente pelo tempo de duração, bem como que as consequências do crime foram valoradas negativamente porque a organização criminosa era voltada para crimes contra pessoas de baixa renda. Ainda, considerada a discricionariedade do julgador na escolha da fração de exasperação. Tais justificativas concretas são idôneas, pois não inerentes ao tipo penal. A exasperação da pena-base, considerando a pena mínima e máxima cominada em abstrato para o delito não revela flagrante desproporcionalidade, sendo certo que inexiste critério legal matemático. (eDOC 10)



    Não há qualquer margem para o acolhimento do pedido.



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023. E mais:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. A Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 3. Presente “mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos – crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras”. Precedente: HC 95.157. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 246.480, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2024)



     



    Com todas as vênias à impetrante, escolher e ter como alicerce da empreitada criminosa pessoas de baixa renda não é circunstância afeta ao tipo penal, como se fosse pressuposto para a consumação. 



    Idem para o tempo de duração e estruturação do grupo criminoso.



    É circunstância que deve ser, como foi, valorada na dosimetria.



    Por fim, a Segunda Turma desta Corte entende que nem sempre será possível a aplicação do critério puramente matemático, sobretudo quando as circunstâncias forem acentuadamente desvaloradas, como é o caso dos autos, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente o debate na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (AgR no HC 180.662, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente